Tribunal: STF
Processo: Rcl 47178
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, nos autos da Ação Trabalhista 0011644-83.2015.5.18.0002, o qual teria violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, bem como o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011).
    Na inicial, o Estado de Goiás expõe o seguinte contexto fático (fl. 2):
    CLEIDON BENTO DOS SANTOS aduziu na petição inicial que foi contratado pela empresa FORTESUL SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, que por sua vez celebrou contrato de terceirização com Estado de Goiás tendo por objeto a prestação de serviços de limpeza e manutenção em órgão público da administração pública estadual. Pediu o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Estado de Goiás pelo mero inadimplemento de obrigações por parte de seu empregador.
    Na contestação, o ente público invocou o art. 71, §1.º, da Lei n. 8.666/93, o art. 374, IV, do CPC, Sumula Vinculante nº 10, e as decisões proferidas na ADC nº 16 e RE 760.931, Tema 246 da sistemática da repercussão geral, diante da ausência de caracterização de culpa.
    O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido de condenação subsidiária do ente público. Inconformado, o Estado de Goiás interpôs Recurso Ordinário, cujo julgamento manteve a condenação imposta.
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 8/9):
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC nº 16, decidiu que “a mera inadimplência do contratado não poderia transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos, mas se reconheceu que isso não significaria que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não viesse a gerar essa responsabilidade” (Rel. Min. Cezar Peluso, DJE de 9/9/11).
    Ora, na espécie, não houve comprovação da inobservância do dever fiscalizatório por parte do ente público, mas, ao revés conclusão de que o ônus da prova da fiscalização é do ente público tomador de serviços.
    É dizer, a decisão reclamada tem por fundamento o princípio da inversão do ônus da prova, ao arrepio do art. 374, IV, do CPC, e do que foi decidido no RE 760.931, Tema 246 da sistemática da repercussão geral, bem como na mera inadimplência de verbas trabalhistas por parte da empresa, em franca violação ao art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional na ADC 16, bem como a Súmula Vinculante nº 10.
    A responsabilização atrelada à terceirização pressupõe, minimamente, a constatação de irregularidades ao longo da relação de trabalho. Essas irregularidades, vale dizer, devem ser passíveis de controle pelos meios de fiscalização legalmente impostos pela Lei de Licitações, já que é a negligência fiscalizatória o elemento que faz surgir a responsabilização subsidiária do tomador público, nos termos do inciso V do enunciado nº. 331 do TST.
    Vale frisar que no julgamento do RE 760931, em sede de Repercussão Geral, o STF decidiu que a responsabilidade subsidiária da Fazenda Pública nos contratos de terceirização fica condicionada à existência de prova inequívoca da omissão do Poder Público na fiscalização do contratado, ÔNUS DO RECLAMANTE.
    Além disso, a autora da ação trabalhista não produziu prova da suposta culpa in vigilando da Fazenda Pública, sendo que esta Corte Constitucional já decidiu que cabe ao reclamante a prova acerca da omissão do Ente Público. 
    Ao final, requer a concessão da liminar para suspender o trâmite da reclamação trabalhista, e no mérito, pede que seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, cassando o acórdão reclamado em razão de sua nulidade absoluta, e, consequentemente, a invalidação dos demais atos decisórios, porventura proferidos, posteriormente, no feito (fl. 16). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 4/5/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo encontra-se suspenso ou sobrestado por decisão judicial (28/4/2021).
    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta Corte, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, Dje de 2/5/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 
    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 
    O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16. 
    No caso concreto, o ato impugnado imputou responsabilidade subsidiária ao ente público, valendo-se dos seguintes fundamentos (doc. 3, fls. 4/6): 
    (...)
    No caso em análise, observo que foram deferidos ao autor parcelas contratuais e rescisórias.
    Por sua vez, não foram trazidos aos fólios nenhum documento que demonstre ter o ente público exigido comprovação da quitação destas parcelas ao longo do contrato de prestação de serviço.
    Dessa forma, ainda que se valha pela aplicação do entendimento pertinente à terceirização de serviços e Súmula 331 do Col. TST, inexiste no caderno processual prova de efetiva conduta adotada pelo ente da Administração Pública, no sentido de velar pelo cumprimento cabal, adequado e tempestivo do contrato administrativo, reconheço configurada, a culpa in vigilando, razão por que mantenho incólume o julgado de origem que reconheceu a responsabilidade subsidiária do Estado de Goiás pelo pagamento das parcelas deferidas ao autor.
    Importante destacar que as notificações apresentadas às fls. 148/151 encaminhadas pelo Estado de Goiás à Fortesul não se prestam a demonstrar a fiscalização, eis que remetem claramente ao contrato entre eles, ao passo que, na presente demanda o contrato de prestação ocorreu entre a FORTESUL e INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH (fls. 382/387). 
    Ou seja, os referidos documentos se referem a outra situação.
    Relevo que o Supremo Tribunal Federal, por maioria, julgou procedente pedido formulado em ação declaratória de constitucionalidade ajuizada pela Procuradoria-Geral do DF (PGDF), para declarar a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93.
    O indigitado dispositivo da Lei de Licitações estatui que a inadimplência da firma contratada, quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo respectivo pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o registro de imóveis.
    Ao revés do que se supõe, o Pretório Excelso não pretendeu eximir irrestritamente a Administração Pública da responsabilidade em relação aos encargos trabalhistas não honrados pelo contratado. A ordem pretoriana doravante consiste em retirar a forma automática com que era impingida a responsabilidade subsidiária ao ente público, para dar lugar ao exame de cada caso concreto. Dever-se-á aferir se a inadimplência tem como causa principal a falha ou a falta de fiscalização pelo órgão público contratante.
    (...)
    No caso em análise, consoante já exposto em linhas volvidas, o Estado de Goiás (sexto reclamado) delegou atividade essencial da Administração Pública por meio de contrato de gestão ao quinto réu (INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH,) que por sua vez contratou a 1ª reclamada (Fortesul) valendo-se da energia despendida pelo autor, bem como não se desincumbiu do seu ônus probante quanto à fiscalização do pagamento dos encargos trabalhistas, razão pela qual deve responder de forma subsidiária aos créditos decorrentes da condenação.
    Com efeito, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 
    Essa linha por mim defendida, passou a prevalecer na 1ª Turma desta Corte, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:
    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 28.459 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019; Rcl 36.836 EDAgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/2/2020).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao reclamante (0011644-83.2015.5.18.0002).
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente